Tribunal: TJBA
Processo: 0522424-97.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0522424-97.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE registrado(a) civilmente como EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA registrado(a) civilmente como RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA

APELADO: ELOIDES PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JERONIMO PEREIRA DE SANTANA

ACORDÃO

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL APÓS FALECIMENTO DA TITULAR. DEPENDENTE IDOSA. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por beneficiária idosa (79 anos) contra entidade de autogestão de plano de saúde, objetivando a manutenção do plano após cancelamento unilateral motivado pelo falecimento da titular (sua filha) em 12/05/2017. A autora, portadora de doença de Chagas e posteriormente diagnosticada com carcinoma de dorso nasal, era beneficiária há mais de 10 anos e mantinha os pagamentos em dia.

Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA, que julgou procedente o pedido, determinando a manutenção do plano por prazo indeterminado e condenando a operadora ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais.

Recurso de apelação interposto pela operadora de saúde, sustentando a legalidade do cancelamento após 24 meses do falecimento da titular, conforme previsão regulamentar e Lei 9.656/98, alegando necessidade de preservação do equilíbrio contratual e mutualismo, bem como inexistência de danos morais indenizáveis.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é lícito o cancelamento unilateral de plano de saúde de dependente em razão do falecimento da titular, mesmo com pagamentos em dia e necessidade de continuidade do tratamento; (ii) saber se tal cancelamento configura dano moral indenizável em face de pessoa idosa e vulnerável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora as entidades de autogestão não se submetam ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ), devem observar os princípios do Código Civil, da Constituição Federal e da legislação específica dos planos de saúde, especialmente os princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que é abusiva a cláusula contratual que prevê o cancelamento do plano de saúde em razão da morte do titular, sendo garantido aos dependentes o direito de permanência nas mesmas condições de cobertura assistencial.

O art. 30, § 3º, da Lei nº 9.656/98 assegura aos dependentes cobertos pelo plano de saúde o direito de permanência em caso de morte do titular, devendo ser observados os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à saúde.

No caso concreto, restou demonstrado que a autora mantém os pagamentos das mensalidades em dia há mais de 10 anos, não havendo oneração aos demais beneficiários. O cancelamento unilateral frustra a legítima expectativa da beneficiária e viola os princípios contratuais fundamentais.

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR. DEPENDENTE. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que 'é abusiva a cláusula contratual que prevê o cancelamento do plano de saúde em razão da morte do titular'" (AgInt no AREsp 1.013.581/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 10/11/2016; AgInt no AREsp 1840408/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021).

Quanto aos danos morais, o STJ firmou tese de que "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, de autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário" (REsp 1.876.465/SP, Tema 1032).

A tentativa de cancelamento indevido configura dano moral in re ipsa, especialmente tratando-se de pessoa idosa vulnerável que necessita de acompanhamento médico contínuo. O valor de R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"É abusiva a cláusula contratual que prevê o cancelamento do plano de saúde em razão da morte do titular, devendo ser assegurada aos dependentes a manutenção da cobertura assistencial mediante pagamento integral das mensalidades. O cancelamento unilateral indevido configura dano moral in re ipsa quando atinge pessoa idosa e vulnerável que necessita de continuidade do tratamento."

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, arts. 1º, III; 6º e 196.
Lei nº 9.656/1998, art. 30, § 3º.
Código Civil, arts. 421 e 422.
Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt no AREsp 1.013.581/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 10/11/2016.
STJ, AgInt no AREsp 1840408/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021.
STJ, REsp 1.876.465/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/09/2021, DJe 24/09/2021.
TJ-RJ, Apelação 03076326420218190001, Rel. Des. LUIZ FELIPE MIRANDA DE MEDEIROS FRANCISCO, DÉCIMA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 14/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0522424-97.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), apelante GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE e apelada ELOIDES PEREIRA DOS SANTOS.
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões alinhadas nos termos do voto desta relatora.

Salvador, .